Tribunal: TJSP
Processo: 1501486-26.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Cálculo da Pena – Confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos – Atenuante reconhecida – Impossibilidade de reduzir a reprimenda aquém do mínimo
Na hipótese de o réu vir, com efeito, a reconhecer a prática do crime, detalhando sua conduta e auxiliando as autoridades na apuração dos fatos, haverá sempre de ser reconhecida a atenuante da confissão, prevista no art. 65,

Ementa:
Cálculo da Pena – Confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos – Atenuante reconhecida – Impossibilidade de reduzir a reprimenda aquém do mínimo
Na hipótese de o réu vir, com efeito, a reconhecer a prática do crime, detalhando sua conduta e auxiliando as autoridades na apuração dos fatos, haverá sempre de ser reconhecida a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, "d", do CP, se o contexto probatório apontar no sentido de uma demonstração quanto a estar o agente se responsabilizando pelos atos perpetrados, o que deve ser valorizado pela Justiça. Pelo mesmo motivo, aludida admissão nunca deverá acarretar a atenuação das reprimendas, na hipótese de vir gravada de arrogante e doentio regozijo, na medida em que seu proceder decorrerá de bazófia, cuidando-se não de uma madura assunção das consequências de seus erros, mas de verdadeiro escárnio para com a Justiça.
Não se pode tampouco perder de vista que, mesmo estando presente, a confissão nunca terá, a exemplo do que ocorre com outras atenuantes, o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo, consoante, inclusive, consta do Enunciado n. 231, da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501486-26.2019.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante MARCO
ANTONIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501486-26.2019.8.26.0536 -Voto no
2
Voto 24079
Apelação n. 1501486-26.2019.8.26.0536 São Vicente
Apelante: MARCO ANTONIO DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Cálculo da Pena Confissão espontânea Réu que contribui
para a apuração dos fatos
Atenuante reconhecida

Impossibilidade de reduzir a reprimenda aquém do mínimo
Na hipótese de o réu vir, com efeito, a reconhecer a prática do
crime, detalhando sua conduta e auxiliando as autoridades na
apuração dos fatos, haverá sempre de ser reconhecida a
atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, se o
contexto probatório apontar no sentido de uma demonstração
quanto a estar o agente se responsabilizando pelos atos
perpetrados, o que deve ser valorizado pela Justiça. Pelo
mesmo motivo, aludida admissão nunca deverá acarretar a
atenuação das reprimendas, na hipótese de vir gravada de
arrogante e doentio regozijo, na medida em que seu proceder
decorrerá de bazófia, cuidando-se não de uma madura assunção
das consequências de seus erros, mas de verdadeiro escárnio
para com a Justiça.
Não se pode tampouco perder de vista que, mesmo estando
presente, a confissão nunca terá, a exemplo do que ocorre com
outras atenuantes, o condão de reduzir a reprimenda aquém do
mínimo, consoante, inclusive, consta do Enunciado n. 231, da
Súmula de Jurisprudência do STJ.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 133/138, prolatada pelo MM.
Juiz Alexandre Torres de Aguiar, cujo relatório ora se adota, declarada às
fls. 150/151, MARCO ANTONIO DOS SANTOS foi condenado como
incurso no art. 157, caput, do CP, às penas de 04 anos de reclusão, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501486-26.2019.8.26.0536 -Voto no
3
regime inicial aberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, facultado ao acusado o direito de recorrer
em liberdade.
Parcialmente inconformado, apelou o réu em busca,
tão somente, da redução das penas, em razão da presença da atenuante
da confissão espontânea.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de roubo
simples, sequer questionada, foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante, haja vista que o réu foi preso em situação de
flagrância.
Consta dos autos que o ora apelante teria subtraído,
mediante grave ameaça, um aparelho celular, marca Samsung, modelo
J8, pertencente a Ana Lúcia Martins.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 07 e pelo
laudo de avaliação de fls. 15.
A prova oral (fls. 118) colhida na instrução criminal
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Conforme se observa dos autos, o réu confessou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501486-26.2019.8.26.0536 -Voto no
4
amplamente os fatos ao ser ouvido sob o crivo do contraditório (fls. 118).
Corroborando sua ampla confissão, há os relatos
coerentes da vítima, que esclareceram a dinâmica do crime.
Assim é que, ao ser ouvida sob o crivo do
contraditório, a ofendida descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa
e reconheceu, sem sombra de dúvidas, o ora réu.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do
ofendido assumem particular importância, não havendo porque despreza-
las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do
réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto. 2
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
declaração do Policial Militar que prendeu o ora acusado.
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501486-26.2019.8.26.0536 -Voto no
5
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido
de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do
policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Vê-se, pois, que a prova produzida sob o crivo do
contraditório, com a confissão do réu, o dictum da ofendida e as palavras
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501486-26.2019.8.26.0536 -Voto no
6
do Policial são mais que suficientes para embasar um desate
condenatório.
Era de rigor, pois, a condenação, tal como lançada.
As
penas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico, não comportam reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal, em 04
anos de reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
apesar da presença da atenuante da confissão espontânea, que deixou
adequadamente de interferir, em razão de ela não ter o condão de
reduzir a reprimenda aquém do mínimo.
Sobre o tema, reza o Enunciado n. 231 da Súmula de
Jurisprudência do STJ que “a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
conservados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência de
causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 04 anos de reclusão e
de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de circunstâncias
modificadoras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso I, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível
a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. A
conduta ora julgada foi cometida com violência ou grave ameaça à
pessoa, o que, por si só, afasta a possibilidade de aludida conversão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501486-26.2019.8.26.0536 -Voto no
7
Destaque-se, ademais, que essa medida não se
mostra, com efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de
qualquer modo, muito aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Foi, outrossim, fixado benevolentemente o regime
inicial aberto.
Entende este Relator que o regime inicial semiaberto
seria efetivamente o mais adequado em função das particularidades do
caso em apreço, que indicam não ser necessária a adoção de medidas
mais rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.
Pondere-se, todavia, que, embora o quantum da
pena privativa de liberdade aplicada o permita, eis que foi estabelecida
em seu mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto não nos parece
ser a mais ajustada à situação dos autos, dado o fato de que a conduta
não deixou de ter sido praticada mediante emprego de violência ou de
grave ameaça.
Conformando-se, contudo, o Ministério Público, e
observados os limites impostos pelo princípio do non reformatio in pejus,
nada há para ser modificado
Ante o exposto, em virtude da ausência de recurso
por parte do Ministério Público, apenas se nega provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de MARCO ANTONIO DOS SANTOS,
restando, pois, mantida, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
aberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501486-26.2019.8.26.0536 -Voto no
8
ROBERTO GRASSI NETO
Relator